Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO ORIUNDA DO CONTRATO DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo entre o autor e sua ex-empregadora, sem resolução do mérito. O autor ajuizou, perante a Justiça do Distrito Federal, ação indenizatória contra sua ex-empregadora por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, vinculada a débito gerado pela empresa após o encerramento do vínculo empregatício. Entretanto, idêntica pretensão já foi objeto de reclamação trabalhista na qual houve condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a ação entre o autor e sua ex-empregadora; (ii) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a observância do princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas oriundas da relação de trabalho, conforme previsto no art. 114, I, da Constituição Federal. Como a controvérsia decorre diretamente do vínculo empregatício extinto, compete à Justiça Trabalhista examinar o feito.
4. A inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento da apelação, pois a parte recorrente não impugna os fundamentos da sentença. O recurso discute o mérito da indenização, enquanto a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente na litispendência. Nos termos dos arts. 1.010 e 932, III, do CPC, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso.
5. A remessa dos autos à Justiça competente, conforme previsto no art. 64, § 3o, do CPC, não se justifica, pois já há processo idêntico em trâmite na Justiça do Trabalho.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido. Declarada a incompetência, de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; CPC, arts. 1.010 e 932, III.
(ic)